Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713524-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SALVADOR COSTA MARQUES RECORRIDO: FM PECAS E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 34593562, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007